Tribunal: TJMT
Processo: 1016700-71.2025.8.11.0003
Relator(a): MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-07-01
Data de publicação: 2026-07-08

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1016700-71.2025.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Seguro, Resolução de conflito]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]
Parte(s):

[NILVA PEREIRA DOS SANTOS - CPF: 021.320.451-78 (APELANTE), ANA OLIVIA DE ALMEIDA CERQUEIRA - CPF: 834.871.581-91 (ADVOGADO), EDUARDO GEORGE FERNANDES DE MACEDO - CPF: 000.605.281-92 (ADVOGADO), BANCO AGIBANK S.A - CNPJ: 10.664.513/0001-50 (APELADO), ANDRE RENNO LIMA GUIMARAES DE ANDRADE - CPF: 002.000.166-52 (ADVOGADO), BREINER RICARDO DINIZ RESENDE MACHADO - CPF: 037.193.746-96 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. UNÂNIME.
E M E N T A

EMENTA

DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA. DESCONTOS INDEVIDOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. SEGURO E TARIFA BANCÁRIA NÃO CONTRATADOS. DANO MORAL IN RE IPSA. VERBA ALIMENTAR. INDENIZAÇÃO FIXADA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação Cível interposta por consumidora contra sentença que, em Ação Declaratória de Inexistência de Relação Jurídica c/c Repetição de Indébito e Indenização por Danos Morais, declarou inexistente a contratação dos serviços identificados como “DÉBITO SEGURO AGIBANK” e “TARIFA SER COMUNICAÇÃO”, determinou a cessação dos descontos, condenou a instituição financeira à restituição em dobro dos valores indevidamente cobrados e rejeitou o pedido de indenização por danos morais. A autora pretende a reforma da sentença para reconhecimento do dano moral decorrente dos descontos incidentes sobre benefício previdenciário.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se descontos indevidos realizados por instituição financeira em conta destinada ao recebimento de benefício previdenciário, sem comprovação da contratação dos serviços cobrados, configuram mero aborrecimento ou dano moral indenizável.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A instituição financeira não comprova a contratação dos serviços impugnados, embora alegue adesão mediante biometria facial, deixando de apresentar documento contratual ou elemento técnico apto a demonstrar a anuência da consumidora.

Os descontos realizados sem respaldo contratual válido constituem conduta ilícita já reconhecida na sentença, legitimando a declaração de inexistência da relação jurídica e a restituição dos valores cobrados.

A incidência dos descontos sobre benefício previdenciário atinge verba de natureza alimentar destinada à subsistência da consumidora, circunstância que agrava a lesão e afasta a caracterização de mero dissabor cotidiano.

A diminuição patrimonial decorrente da apropriação indevida de recursos previdenciários gera insegurança financeira e aflição que ultrapassam o mero aborrecimento, configurando dano moral presumido (in re ipsa).

A indenização por dano moral deve observar as funções compensatória e pedagógica da responsabilidade civil, sem ocasionar enriquecimento sem causa, revelando-se adequada a fixação do montante de R$ 5.000,00 à luz dos princípios da razoabilidade e proporcionalidade e dos parâmetros adotados em casos análogos.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento:

1. Configura dano moral presumido o desconto indevido realizado por instituição financeira em benefício previdenciário quando inexistente comprovação válida da contratação do serviço que deu origem à cobrança.

2. A indevida redução de verba de natureza alimentar ultrapassa os limites do mero aborrecimento e ofende a segurança econômica e a dignidade do consumidor.

3. A fixação da indenização por danos morais deve observar as funções compensatória e pedagógica da reparação civil, segundo critérios de razoabilidade e proporcionalidade.

4. A ausência de comprovação documental ou técnica da contratação impede o reconhecimento da legitimidade dos descontos efetuados pela instituição financeira.

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 1.037, II; RISTJ, art. 256-L; CPC, arts. 373, II, e 429, II; Súmula 362/STJ; Súmula 54/STJ.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Tema Repetitivo nº 1016; STJ, Tema nº 1435; TJMT, Apelação Cível n. 1000622-24.2025.8.11.0028, Segunda Câmara de Direito Privado, Rel. Des. Marilsen Andrade Addario, j. 03.06.2026; TJMT, Apelação Cível n. 1001517-13.2025.8.11.0051, Terceira Câmara de Direito Privado, Rel. Des. Antonio Veloso Peleja Junior, j. 10.06.2026.

R E L A T Ó R I O

2ª CÂMARA DE DIREITO PRIVADO – TJMT

APELAÇÃO CÍVEL N. 1016700-71.2025.8.11.0003

JUÍZO DE ORIGEM: 4ª VARA CÍVEL DA COMARCA DE RONDONÓPOLIS/MT

APELANTE: NILVA PEREIRA DOS SANTOS

APELADO: BANCO AGIBANK S.A.

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por
NILVA PEREIRA DOS SANTOS
contra a sentença proferida pelo Juízo da 4ª Vara Cível da Comarca de Rondonópolis/MT que, nos autos da Ação Declaratória de Inexistência de Relação Jurídica c/c Repetição de Indébito e Indenização por Danos Morais, julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais para declarar a inexistência da relação jurídica relativa aos lançamentos identificados como
“DÉBITO SEGURO AGIBANK” e “TARIFA SER COMUNICAÇÃO”
, determinar a cessação dos descontos, condenar o réu à restituição em dobro da quantia de R$ 209,10 e rejeitar o pedido de indenização por danos morais.

Em suas razões recursais, a Apelante sustenta que os descontos indevidos sobre verba de natureza alimentar ultrapassam o mero aborrecimento, configurando dano moral presumido (
in re ipsa
), sobretudo diante dos impactos financeiros suportados.

Aduz, ainda, que a sentença divergiu da orientação jurisprudencial ao deixar de reconhecer o dano moral, requerendo sua reforma para condenar o banco ao pagamento de indenização no valor de R$ 10.000,00, ou em quantia a ser arbitrada por este Tribunal.

Em contrarrazões, o Banco Agibank S.A. pugna pelo desprovimento do Recurso.

É o necessário relato.

V O T O R E L A T O R

VOTO

A controvérsia devolvida a esta instância recursal restringe-se à verificação da existência de dano moral indenizável decorrente dos descontos indevidos realizados na conta bancária da autora sob as rubricas
“DÉBITO SEGURO AGIBANK” e “TARIFA SER COMUNICAÇÃO”
, uma vez que os demais capítulos da sentença não foram objeto de insurgência específica.

Inicialmente registra-se que o objeto recursal fora recentemente afetado pelo Tema n. 1435, porém a fora determinada APENAS a suspensão do processamento de
todos os recursos especiais e agravos em recurso especial, em trâmite nos Tribunais de segundo grau ou no STJ, que versem sobre idêntica questão, observada a orientação prevista no artigo 256-L do RISTJ (art. 1.037, II, do CPC).

Pois bem. A sentença reconheceu expressamente que a instituição financeira não comprovou a contratação dos serviços impugnados, circunstância que ensejou a declaração de inexistência da relação jurídica e a condenação à restituição em dobro dos valores cobrados.

Com efeito, a instituição financeira, embora alegasse contratação mediante biometria facial, deixou de apresentar aos autos qualquer documento contratual ou elemento técnico capaz de demonstrar a efetiva anuência da consumidora.

A questão central reside, portanto, em definir se os descontos indevidos realizados em conta destinada ao recebimento de benefício previdenciário configuram mero aborrecimento ou dano moral indenizável.

Até a afetação, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça consolidou-se no sentido de que descontos indevidos promovidos por instituição financeira sobre benefício previdenciário ou verba alimentar, sem respaldo contratual válido, ultrapassam os limites do mero dissabor cotidiano, caracterizando dano moral presumido (
in re ipsa
), especialmente quando atingem consumidor hipervulnerável.

A ilicitude da conduta bancária encontra-se devidamente reconhecida na sentença. Ademais, os descontos incidiram diretamente sobre recursos destinados à subsistência da autora, circunstância que potencializa a gravidade da ofensa.

Não se trata de simples cobrança indevida desacompanhada de repercussão prática. Houve efetiva diminuição patrimonial de verba alimentar mediante lançamentos cuja origem contratual não foi demonstrada pela instituição financeira, em afronta aos deveres de informação, transparência e segurança inerentes à atividade bancária.

Nessas hipóteses, a jurisprudência desta Corte e do Superior Tribunal de Justiça tem admitido a compensação moral, justamente porque a indevida apropriação de valores oriundos de benefício previdenciário gera insegurança financeira e aflição que extrapolam o mero incômodo ordinário.

Nesse sentido:

“E M E N T A

DIREITO DO CONSUMIDOR E CIVIL - APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO C/C DESCONSTITUIÇÃO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO – PROCEDÊNCIA - CONTRATAÇÃO DIGITAL - BIOMETRIA FACIAL - ÔNUS PROBATÓRIO DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA - AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA LICITUDE CONTRATUAL - PESSOA IDOSA HIPERVULNERÁVEL - DANO MORAL CONFIGURADO - RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Apelação Cível interposta contra sentença que julgou procedente ação proposta por pessoa idosa, aposentada, declarando a nulidade do contrato de empréstimo consignado, com a restituição de forma simples dos valores descontados e a condenando ao pagamento de indenização por danos morais.

II. Questão em discussão

2. Há três questões em discussão: (i) verificar se a instituição financeira se desincumbiu do ônus probatório de demonstrar a licitude da contratação digital impugnada pelo consumidor idoso; (ii) analisar se restou configurado o dano moral decorrente dos descontos indevidos no benefício previdenciário; e (iii) aferir se o valor da indenização arbitrada atende aos critérios de razoabilidade e proporcionalidade.

III. Razões de decidir

3. Nas ações declaratórias de inexistência de débito, incumbe ao credor o ônus de comprovar a existência e licitude da relação contratual, conforme art. 373, II, do CPC/15 e art. 429, II, do mesmo diploma, especialmente quando o consumidor impugna a autenticidade da contratação, sendo impossível exigir-se prova negativa do devedor.

4. A instituição financeira não se desincumbiu de seu ônus probatório, quedando-se inerte quando intimada a especificar as provas que pretendia produzir, não demonstrando a licitude da contratação digital mediante biometria facial, conforme orientação do Tema Repetitivo nº 1016 do Superior Tribunal de Justiça.

5. A conduta do autor em devolver integralmente o valor creditado mediante consignação judicial evidencia a ausência de aquiescência com o empréstimo e reforça a tese de que foi vítima de fraude perpetrada por terceiros que se valeram de informações sigilosas para simular procedimento de reembolso.

6. O dano moral está configurado pela dilapidação da parca renda de aposentado idoso e hipervulnerável, que teve descontos indevidos em seu benefício previdenciário, situação que transcende o mero aborrecimento e atinge a dignidade e segurança financeira do consumidor.

7. O valor da indenização de R$ 5.000,00 atende aos critérios de razoabilidade e proporcionalidade, cumprindo as funções compensatória e punitivo-pedagógica sem configurar enriquecimento ilícito, sendo adequado às circunstâncias do caso e às condições das partes.

IV. Dispositivo e tese

8. Recurso desprovido.

Tese de julgamento: "1. Incumbe à instituição financeira o ônus de comprovar a licitude da contratação digital impugnada pelo consumidor, não sendo suficiente a mera juntada do contrato quando há alegação de fraude e o consumidor demonstra ausência de aquiescência mediante devolução integral dos valores. 2. Configura dano moral os descontos indevidos realizados no benefício previdenciário de pessoa idosa e hipervulnerável em razão de empréstimo consignado não contratado conscientemente, sendo o valor indenizatório arbitrado com base nos critérios de razoabilidade e proporcionalidade."-

(N.U 1000622-24.2025.8.11.0028, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 03/06/2026, Publicado no DJE 12/06/2026)”

“DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO. DESCONTOS INDEVIDOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. FILIAÇÃO SINDICAL NÃO COMPROVADA. AUSÊNCIA DE AUTORIZAÇÃO EXPRESSA. DANO MORAL CONFIGURADO. REPETIÇÃO DO INDÉBITO NA FORMA SIMPLES. AUSÊNCIA DE MÁ-FÉ. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Apelação Cível interposta contra sentença que julgou parcialmente procedente o pedido formulado por Josué Augusto Leite, declarando a inexistência do débito decorrente de contribuição sindical descontada diretamente de seu benefício previdenciário, condenando o sindicato à restituição em dobro dos valores indevidamente descontados e ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 7.000,00 (sete mil reais).

II. Questão em discussão

2. Há três questões em discussão: (i) saber se a filiação sindical do apelado foi validamente constituída, à vista da ausência de autorização expressa para os descontos realizados em seu benefício previdenciário; (ii) saber se os descontos indevidos sobre verba de natureza alimentar configuram dano moral indenizável e, em caso positivo, qual o valor adequado à reparação; e (iii) saber se a restituição dos valores indevidamente cobrados deve ocorrer em dobro ou na forma simples, à luz da exigência de comprovação de má-fé do fornecedor.

III. Razões de decidir

3. A filiação sindical invocada pelo apelante não restou comprovada, porquanto o link da gravação telefônica apresentado como prova da adesão mostrou-se inacessível, sendo inviável a verificação do conteúdo alegado; ademais, ainda que acessível fosse, a jurisprudência desta Corte é firme no sentido de que a autorização para desconto em benefício previdenciário exige forma expressa, por escrito ou por meio eletrônico idôneo, não se satisfazendo com mera gravação telefônica.

4. Os descontos mensais realizados sem autorização válida sobre o benefício previdenciário do apelado — sua única fonte de renda — ultrapassam o limiar do mero aborrecimento e atingem diretamente a dignidade e a segurança econômica do consumidor idoso, configurando dano moral indenizável, cujo valor deve ser reduzido para R$ 5.000,00 (cinco mil reais), quantia que atende às funções compensatória e pedagógica da condenação, em consonância com os parâmetros adotados por esta Câmara em casos análogos.

5. A repetição do indébito em dobro, prevista no art. 42, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor, pressupõe a demonstração de má-fé do fornecedor, elemento que não restou evidenciado nos autos; ausente tal comprovação, impõe-se a restituição simples dos valores indevidamente descontados, não sendo suficiente, para fins de dobramento, a mera irregularidade da cobrança.

IV. Dispositivo e tese

6. Recurso parcialmente provido para reduzir a condenação por danos morais para R$ 5.000,00 (cinco mil reais) e para determinar a repetição do indébito na forma simples, mantida a sentença nos demais termos.

Tese de julgamento: "1. A gravação telefônica não constitui meio idôneo para autorizar descontos em benefício previdenciário, sendo indispensável autorização expressa por escrito ou por meio eletrônico. 2. O desconto indevido sobre benefício previdenciário de consumidor idoso, verba de natureza alimentar, configura dano moral indenizável, por ofender a dignidade e a segurança econômica do titular. 3. A repetição do indébito em dobro exige a comprovação de má-fé do fornecedor, não se admitindo sua presunção pela simples irregularidade da cobrança, impondo-se, na ausência desse elemento, a restituição simples dos valores indevidamente descontados."

(N.U 1001517-13.2025.8.11.0051, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 10/06/2026, Publicado no DJE 16/06/2026)”

Quanto ao valor da indenização, deve-se observar a dupla função da reparação civil: compensatória para a vítima e pedagógica para o ofensor, sem ensejar enriquecimento sem causa.

Considerando: a reduzida expressão econômica dos descontos; a ausência de inscrição em cadastros restritivos; a condição de aposentada da autora; a falha da instituição financeira em comprovar a contratação; os parâmetros adotados por esta Corte em casos análogos, mostra-se adequado fixar a indenização por danos morais em R$ 5.000,00 (cinco mil reais), quantia compatível com os princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

O valor deverá ser corrigido monetariamente pelo INPC a partir desta data (Súmula 362/STJ) e acrescido de juros de mora de 1% ao mês desde o evento danoso, conforme orientação da Súmula 54 do STJ.

Diante da reforma da sentença, mantenho os honorários fixados na origem, incidindo também sobre a condenação por danos morais.

Ante o exposto,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso de apelação para condenar o Banco Agibank S.A. ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), acrescida de correção monetária pelo INPC a partir desta data e juros de mora de 1% ao mês desde o evento danoso, mantendo-se os demais termos da sentença.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/07/2026